Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735279-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO contra decisão (ID 106392401) proferida na ação cominatória autuada sob o no 0706930-47.2021.8.07.0014 no qual o Juízo da Vara Cível do Guará rejeitou o pedido de gratuidade de justiça postulado junto à exordial. Postula o agravante nas razões recursais, dentre os pontos que envolvem o mérito da questão, a concessão da gratuidade de justiça, tendo deixado de recolher o preparo recursal. Recebido os autos, fora concedida oportunidade para a parte acostar documentos que enrobustecessem seu pleito (ID 30514135). O agravante apresentou o petitório de ID 30954981, seguido por rol de documentos. É o relatório. Decido. Ausente pedido de concessão de tutela de urgência, mas versando o recurso pela concessão de gratuidade de justiça em se recursal, visto que na origem ainda pende decisão acerca do tema, entende-se incidente ao caso em comento a previsão do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil - CPC. Passo, portanto, à análise do requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente juntamente com as razões recursais. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que o agravante percebe salário mensal de pouco mais de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), consoante aduz-se dos contracheques colacionados, a exemplo do ID 3093001, bem assim logrou êxito em demonstrar despesas consigo e com familiares (ID 30930029) que revelam sua aparente hipossuficiência, corroborado pela informação franqueada no ID 30954981 que não realiza sua declaração anual de imposto de renda em razão de sua isenção. Portanto, em uma análise prefacial do pleito, os elementos de informação denotam que a parte agravante não possui condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo (ID 103747809). Na hipótese, as condições de emprego e demais rendas, bem assim os gastos pessoais e em prol do núcleo familiar evidenciados condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante. Portanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto as circunstâncias fáticas demonstradas permitem a concluir que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, presentes elementos hábeis a corroborar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo, deve-se garantir o trânsito do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento das custas recursais. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 99, § 7o, do CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS AGRAVANTES, tão somente para garantir o fluxo regular deste recurso sem a necessidade de recolhimento do preparo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, facultando à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator